Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710126-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica que se encontra ativa com funcionários e receita. Apesar das alegações de bloqueio do valor integral de seus recursos financeiros, a parte foi intimada a trazer aos autos “cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses”, tendo permanecido inerte, motivo pelo qual não se verifica o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado. Intime-se a agravante a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator